Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715138-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, AFONSINA MOREIRA DOS SANTOS, MARIA SOCORRO DO SANTO, MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS, ANTONIA DE MARIA DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 70242844. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator